Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703902-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADO: TERRACAP, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES RABELO, ESPÓLIO DE CLOVIS FERREIRA DA COSTA, ESPÓLIO DE JOAQUIM MARCELLINO DE SOUZA, ESPÓLIO DE JOSE MARIANO DA ROCHA FILHO, ESPÓLIO DE JOSÉ MUNDIM GUIMARAES, ROMULO MONTEIRO GUIMARAES, ESTADO DE GOIÁS, ESÓOLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA DECISÃO 1. O requerente agrava contra a decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (Proc. 0022970-46.2015.8.07.0018 - id 111293780) que, em demanda de divisão e demarcação de terras particulares, indeferiu a inclusão de Itapoã Parque e José Celso Gontijo Engenharia S/A na relação processual, porque a primeira não existe e a segunda não é coproprietária do imóvel objeto da demarcação/divisão. Alega, em suma, equívoco na decisão ao indeferir a inclusão dos supostos confinantes, uma vez que imprescindíveis ao deslinde da demanda. Requer a inclusão liminar dos supostos confinantes. 2. Não há risco de dano grave nem de difícil reparação, razão pela qual indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 22.02.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator